Tribunal: TJES
Processo: 0032919-10.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empregado Público / Temporário
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032919-10.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LAELIO SIMOES
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0032919-10.2019.8.08.0024

APTE
:
LA
É
LIO SIMÕES

APDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV
ª
.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
LAÉLIO SIMÕES
, eis que irresignado com a r. sentença de fls. 81/84, que declarou a prescrição do fundo de direito, extinguindo a ação nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Sustenta o Recorrente, às fls.
85/95
, em suma,
a ausência de prescrição quinquenal, e no mérito,
que
houve desvirtuamento na contratação temporária e que, assim, são
devidos os valores atinentes ao FGTS, bem como indenização por danos morais
.

1. DA PRESCRIÇÃO:

Antes de adentrar ao mérito, passo a análise quanto à prescrição da pretensão do recorrente na obtenção dos valores referentes aos depósitos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) arguida pelo recorrido.

Sobre o tema, o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 608), fixou a tese de que “o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal”, bem como que tal entendimento seria aplicável a Fazenda Pública, tendo atribuído efeito
ex nunc
à decisão, a fim de não atingir os processos em tramitação.

Todavia, houve modulação dos efeitos do
decisum
, nesse sentido,
vejamos
um excerto do voto
do Ministro Gilmar Mendes, Relator
do
acórdão proferido no ARE nº 709.212,
que bem define a questão:

“
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
”

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.
(p. 29)
(grifo nosso)

E
m igual sentir, o C. Superior Tribunal de Justiça tem acompanhado a posição firmada no Supremo Tribunal Federal, inclusive, na 1ª Seção, em julgamento de Recurso Especial Repetitivo (Tema 1020), foi este o entendimento. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DE MINAS GERAIS. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. EFEITO EX TUNC. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. DIREITO. RECONHECIMENTO APENAS NA INSTÂNCIA ESPECIAL. CASO CONCRETO. PRESCRIÇÃO. EXAME. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. INOCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 2. Conforme estabelecido no acórdão embargado, os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais e submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado. 3. Sendo o direito reconhecido apenas na instância especial, a prescrição há de ser examinada no âmbito do caso concreto, o que revela omissão quanto ao ponto, inexistentes outros vícios indicados pela embargante. 4
. Em julgamento realizado em 13/11/2014 (ARE 709.212), sob a sistemática da repercussão geral, o STF declarou a inconstitucionalidade das normas que previam o privilégio da prescrição trin
tenária, decidindo que é de cinco anos o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS, tendo atribuído efeito ex nunc à decisão, a fim de não atingir os processos em curso.

5. No referido julgamento, em razão do princípio da segurança jurídica, ficou excepcionado que, "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão".
6. Hipótese em que a autora pediu a condenação do réu ao depósito de todos os valores devidos de FGTS no período entre a publicação da Lei Complementar n. 100/2007 e a declaração de sua inconstitucionalidade. 7. Considerando que a dispensa do servidor gerou o direito ao depósito do FGTS, tendo em vista dispositivo da LCE n. 100/2007, posteriormente declarado inconstitucional pelo STF, é certo que não há prescrição a ser declarada na hipótese, já que não ultrapassados 30 anos contados do termo inicial ou 5 anos a partir da decisão do STF (o que somente ocorreria em 13/11/2019). 8. Como a presente ação foi proposta em 2015, não há que falar em transcurso do prazo prescricional, uma vez que o autor demandou o direito ao depósito do FGTS dentro do prazo estabelecido nos moldes da aludida repercussão geral, sendo certo que a parte embargada tem direito ao período de irregular vinculação. 9. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para integrar o acórdão, a fim de firmar que, no caso concreto, não houve o transcurso do prazo prescricional. (EDcl no REsp n. 1.806.086/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, DJe de 26/11/2020.)
(Grifei)

Partindo
da tese fixada no julgamento supra e
considerando que o contrato temporário
mais antigo apontado nos autos fora iniciado em 199
4
(fls.
15/
38v
)
,
bem como que
em 13.11.201
4 (
data do julgamento do ARE 709212
)
havia transcorrido
cerca de
20
(
vinte
)
anos do prazo prescricional
referente ao primeiro contrato
, aplica-se
desta forma a prescrição trintenária.

Nesse, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.841.538-AM, esclareceu a questão:

EMENTA ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320/RG (Tema n. 916), concluiu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.". II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o “privilégio do FGTS à prescrição trintenária”, e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.”.
III - A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes.
IV - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral
submetam-se a uma de duas hipóteses : (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.
V - Recurso Especial improvido. (grifo nosso).

D
e igual modo, vejamos acórdão recente proferido neste Órgão Fracionário:

REEXAME PREVISTO NO ART. 1.040, II DO CPC DA APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATOS TEMPORÁRIOS. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO. ADEQUAÇÃO AO JULGAMENTO DO ARE 790.212 (TEMA 608) PELO STJ TESE APLICÁVEL À HIPÓTESE AINDA QUE A DEMANDA TENHA SIDO AJUIZADA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA
. REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APELAÇÃO DOS AUTORES PROVIDA PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES E AFRONTA AO CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES VINCULANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) O Supremo Tribunal Federal, em análise de repercussão geral atualizou sua jurisprudência e firmou o entendimento de que a cobrança das contribuições devidas ao FGTS se sujeita ao prazo prescricional quinquenal. Houve, no entanto, modulação dos efeitos da referida decisão, à qual foram atribuídos efeitos ex nunc: "Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.(ARE 709.212, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19.02.2015).

2) In casu, considerando que o vínculo mais antigo teve início em março de 1997, é possível concluir que o prazo prescricional já tinha sido deflagrado no momento do julgamento do precedente vinculante. Assim, ajuizada a ação em 14.10.2015, não há se reconhecer a prescrição da pretensão autoral, porquanto aplica-se o prazo trintenário não decorrido, restando pertinente o exercício do juízo de retratação da apelação dos autores.

3)
A matéria discutida nos autos (diversos e sucessivos contratos temporários de trabalho e responsabilidade de pagamento das verbas relativas ao FGTS) já se encontra sumulada por este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) no Verbete 22 TJES: É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados, e a demanda foi ajuizada por 10 (dez) autores, todos contratados de forma precária e sucessivamente para exercício de cargos de professores, em períodos diversos, devendo-se ressalvar acerca das conclusões mantidas sobre os vínculos (ou períodos dos contratos), cujas abusividades não foram declaradas nos julgamentos pretéritos das apelações e aclaratórios.

4)
Recurso de Marlucy Vasconselhos Pinheiro Bonfim e Outros parcialmente provido. Reforma da sentença para afastar a prescrição outrora reconhecida, mantendo a declaração da nulidade dos contratos como referenciado nos julgamentos pretéritos, e condenando o réu ao pagamento dos valores do FGTS não recolhidos, durante os períodos de vigência dos contratos temporários. Mantido o desprovimento do recurso de apelação interposto pela municipalidade.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 062150040764, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/12/2022, Data da Publicação no Diário: 13/01/2023). (Grifei)

Logo,
como

a
presente ação foi
proposta em
12/11/2019
,
entendo por
aplica
r
a prescrição trintenária.

Assim, entendo por reforma a sentença para afastar a prescrição total acolhida, vez que
in casu
incide a prescrição trintenária.

É como voto.

2.
MÉRITO RECURSAL.

Superada essa questão, passo ao enfrentamento do mérito propriamente dito da ação, fulcrado no artigo 1013, §4º do CPC.

Do que se extrai das razões ventiladas pelas partes, o ponto nodal encontra-se em verificar a validade dos contratos temporários firmado entre as partes, bem como se são devidos os valores referentes aos depósitos de FGTS pela Fazenda Pública.

Sobre o tema, cumpre registrar que a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 37, inciso II, torna obrigatória a investidura em cargo ou emprego público mediante prévia aprovação em concurso público.

No entanto, a própria Carta Magna traz duas ressalvas a essa regra: cargos em comissão e a contratação para função temporária por excepcional interesse público. Nessa última hipótese, para que seja possível a contratação sem a prévia aprovação em concurso público, há necessidade do preenchimento de alguns requisitos previstos no inciso IX, do mencionado artigo 37, quais sejam: prazo determinado, necessidade temporária e excepcional interesse público.

Nessa toada, é de se destacar que a contratação temporária presume-se, em regra, ocorrer por lapso temporal determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

No caso
sub judice
, verifica-se que as partes firmaram sucessivos contratos entre
junho/1994 a julho/2013
– perfazendo quase 20 anos de contrato, o que feriu o artigo, 37, inciso II, da Constituição Federal. Portanto, nulos os contratos que se seguiram.

I
nsta salientar, que
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário n. 573.202/AM
(Tema 43), reconheceu que a prorrogação do contrato de trabalho, seja de maneira expressa ou tácita, em que se opera a mudança do prazo de vigência de
temporário

para indeterminado, não modifica a natureza jurídica do vínculo administrativo estabelecido inicialmente (
RE 573202/AM
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno. Data do julgamento: 21.08.2008).

Entretanto, não é o caso dos autos, onde houveram sucessivos contratos temporários, totalizando quase 20 anos de contratos.

Portanto, além dos salários referentes ao período trabalhado (verbas quitadas),
in casu
dada a irregularidade dos contratos, tem direito o Apelante/Autor ao recolhimento do FGTS e ao levantamento do referido
quantum
, conforme entendimento sumulado neste Egrégio Tribunal de Justiça:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Logo, entendo por conhecer e
dar provimento
ao recurso para declarar
a nulidade dos contratos temporários, condenando o requerido ao pagamento dos valores do FGTS não recolhidos, durante o período de vigência dos contratos temporários, valor que deve ser apurado na fase de liquidação de sentença.

Por fim,
não se cogita de
dano moral

pelo não depósito do FGTS, porquanto
trata-
se
de nulidade da contratação, por ausência de concurso público, ato este que desde o seu nascedouro feriu norma constitucional e gerou benefícios já ao Requerente, com a sua prolongada contratação.

Nesse sentido, aqui também se aplica o Princípio contido no art. 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, de que ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Embora tenha havido inúmeras contratações por longo período, tal ato já é consequência da prática inconstitucional da imissão no serviço público, sem o devido concurso, havendo incontestável concorrência de ambas as partes, na ilicitude do ato.

Com efeito, é suficiente o ressarcimento do serviço prestado, com a sua respectiva contraprestação pecuniária, bem como o pagamento do FGTS. Isso porque, em decorrência de todo o exposto, o indeferimento de direitos assegurados aos servidores efetivos ou mesmo aos trabalhadores regidos pela CLT decorre do cumprimento das próprias disposições constitucionais, declaradas em decisão do STF, para saneamento da questão, em face da inexistência de direito de permanência do contratado no cargo, diante da precariedade e ilegalidade da situação. O tempo de contratação já foi suficiente para o Requerente se beneficiar com as consequências geradas pelo ato nulo com o qual ele mesmo colaborou.

A
propósito, a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO CELETISTA OU ESTATUTÁRIO. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. DIREITO APENAS AO SALDO DE SALÁRIOS E FGTS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE LESÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE. ASSISTÊNCIA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...].3) Tratando-se de contratação temporária nula realizada pela Administração Pública, o servidor fará jus apenas ao saldo do salário e do FGTS, excluídas, portanto, as demais rubricas rescisórias
4) Igualmente, para a reparação por danos extrapatrimoniais não basta qualquer incômodo, dissabor ou chateação, faz-se necessário sejam maculados direitos da personalidade, tais como a privacidade, a honra, a imagem, a reputação, o nome e a saúde, entre outros.
5) Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 042170007142, Relator
:
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 28/03/2019)

Ante todo o exposto, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
para afastar a prescrição acolhida e, nos termos do artigo 1.013, §4º do CPC,
julgo parcialmente procedente
a pretensão autoral, declarando a nulidade dos contratos temporários, condenando o requerido ao pagamento dos valores do FGTS não recolhidos, durante o período de vigência dos contratos temporários, valor que deve ser apurado na fase de liquidação de sentença;
indeferindo
o pedido de indenização por danos morais.

Com relação aos honorários, tratando-se de sentença ilíquida, deverá incidir a regra do art
igo
85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.

É
como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. PRECEDENTE STF. PROCEDÊNCIA DO RECURSO. JULGAMENTO. MÉRITO. ARTIGO 1.013, §4º, DO CPC. APLICAÇÃO. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal, em análise de repercussão geral atualizou sua jurisprudência e firmou o entendimento de que a cobrança das contribuições devidas ao FGTS se sujeita ao prazo prescricional quinquenal. Houve, no entanto, modulação dos efeitos da referida decisão, à qual foram atribuídos efeitos ex nunc: "
p
ara aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. (ARE 709.212, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19.02.2015).

2.

Partindo
da tese fixada no julgamento supra e
considerando que o contrato temporário
mais antigo apontado nos autos fora iniciado em 199
4
(fls.
15/
38v
)
,
bem como que
em 13.11.2014 (data do julgamento do ARE 709212) havia transcorrido
cerca de
20
(
vinte
)
anos do prazo prescricional
referente ao primeiro contrato
, aplica-se
desta forma a prescrição trintenária.
Provido o recurso para afastar a prescrição.

3
.
No caso sub judice, verifica-se
que
as partes firmaram sucessivos contratos entre
junho/1994 a julho/2013 –
perfazendo quase 20 anos de contrato, o que feriu o artigo, 37, inciso II, da Constituição Federal. Portanto, nulos os contratos que se seguiram.

4.
A matéria discutida nos autos (diversos e sucessivos contratos temporários de trabalho e responsabilidade de pagamento das verbas relativas ao FGTS) já se encontra sumulada por este egrégio Tribunal de Justiça (TJES)
na Súmula
22 TJES
: “
É devido

o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
”.

5.

N
ão
se cogita de
dano moral

pelo não depósito do FGTS, porquanto
trata-
se
de nulidade da efetivação, por ausência de concurso público, ato este que desde o seu nascedouro feriu norma constitucional e gerou benefícios já ao Requerente, com a sua prolongada contratação

6.

Recurso conhecido e
p
rovido. Julgamento de parcial procedência, na forma do artigo 1.013, §4º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento; julgamento de
parcial procedência, na forma do artigo 1.013, §4º, do CPC,
nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento; julgamento de parcial procedência, na forma do artigo 1.013, §4º, do CPC, nos termos do voto da Relatora. Vitória-ES,